Tribunal: TJSP
Processo: 0071639-55.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo CPC – Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do recurso – Decisão completa – Contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo e não em relação à lei ou ao entendimento da parte ou a outras decisões – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo CPC – Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do recurso – Decisão completa – Contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo e não em relação à lei ou ao entendimento da parte ou a outras decisões – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Prequestionamento – inteligência do art. 1.025, do CPC – Embargos rejeitados.